Tribunal: TJMT
Processo: 39414-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605424-2 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80394141920198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80394141920198110001
Requerente: VAGNER RIBEIRO JUNIOR
Requerido: SUBMARINO VIAGENS LTDA
Beneficiário: VAGNER RIBEIRO JUNIOR
Conta Judicial 4500107099835
Valor: R$ 6.880,02 (seis mil e oitocentos e oitenta reais e dois centavos)
Autorizado: HENRIQUE LEAL FARIAS
CPF/CNPJ: 046.540.731-59
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta HENRIQUE LEAL FARIAS
CPF/CNPJ Titular Conta 046.540.731-59
Banco Agência Conta Tipo Conta
260 - Nu Pagamentos S/A 0001 12470972 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 17/04/2020 03:59